Tribunal: TJDFT
Processo: 0710106-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROVAS NOVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMÓVEL ALUGADO. CONTRATO VERBAL. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE. INOBSERVÂNCIA PELA LOCATÁRIA. ATO ILÍCITO DO LOCADOR. NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51579979). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que após devolver o imóvel em 2009 o proprietário, ora recorrido, não providenciou a transferência da titularidade dos serviços de água e eletricidade para seu nome, resultando em débitos indevidos em nome da recorrente. Argumenta que, a partir de 2009, não usufruiu do fornecimento dos serviços de consumo, que aproveitaram à parte recorrida. Por fim, sustenta que o proprietário do imóvel deveria ter minimizado os prejuízos ao transferir as contas de serviços para seu nome após a desocupação pela recorrente, evitando que débitos continuassem sendo acumulados indevidamente.
4. A parte demandada não apresentou contrarrazões.
5. Preliminar de inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias e provas que não foram arguidas, apresentadas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal a recorrente apresenta documentos diversos com fito de comprovar que não residia no imóvel para os quais foram destinados os serviços de água e eletricidade. Assim, não conheço do recurso nesse ponto.
6. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita". (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022.)
7. Os débitos de água e de energia elétrica são de natureza pessoal, de sorte que não se vinculam ao imóvel. (AgRg no REsp 1258866/SP). Cumpre observar, no entanto, que no contrato de locação, com a extinção da obrigação principal extingue-se também a obrigação acessória consistente no pagamento dos serviços referentes ao fornecimento de água e energia elétrica, não havendo que se imputar ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados em período posterior ao encerramento do contrato.
8. No entanto, no caso dos autos a autora não apresentou provas concretas mínimas que corroborassem suas alegações, em especial quanto ao término da relação contratual entre as partes no período alegado.
9. Consoante jurisprudência deste Tribunal, a presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia, na forma disposta no artigo 344 do CPC, não se dá de forma automática. Pressupõe a existência de um conjunto probatório mínimo capaz de conduzir o julgador ao convencimento sobre a própria existência do direito alegado. (Acórdão 1247986, 07023573220178070005, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Sendo assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
11. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.